Tribunal: TJMT
Processo: 1004524-17.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004524-17.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANI PREHL RODRIGUES - CPF: 047.771.101-41 (APELADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 017.359.812-90 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 689.187.472-68 (ADVOGADO), ANTONIAZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.037.761/0001-01 (APELANTE), SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), VIVIANI PREHL RODRIGUES - CPF: 047.771.101-41 (APELANTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), STHEFANIE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 017.359.812-90 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 689.187.472-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO.

PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO PROVIDO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e impôs obrigação de não fazer.

Fato relevante.
A ré alega nulidade da citação, realizada em endereço onde não residia, com recebimento por porteiro, e sustenta violação ao contraditório. A autora apresentou recurso adesivo para majorar a indenização.

A decisão recorrida.
O juízo de origem decretou a revelia da ré, confirmou tutela de urgência, fixou indenização por danos morais e condenou ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação realizada em portaria de condomínio quando comprovado que a ré não residia no local; e (
ii
) saber se deve ser mantida a condenação por danos morais e o valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada em portaria de condomínio possui presunção relativa de validade, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, e admite prova em sentido contrário.

4. A ré apresentou documentos que demonstram residência em endereço diverso à época da citação, o que afasta a presunção de validade do ato citatório.

5. A decretação de revelia com base em citação inválida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Reconhecida a nulidade da citação, ficam prejudicadas as demais questões de mérito, inclusive o recurso adesivo da autora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para declarar a nulidade da citação e dos atos processuais posteriores, com retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 248, § 4o; art. 278.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.069.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais, julgada procedente para
:

“
a)Tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinou à requerida
Sthefanie
Aquino dos Santos que se abstenha de entrar em contato com a autora, seu convivente e familiares, bem como de proferir qualquer menção à autora em qualquer meio público ou privado de comunicação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),limitado ao valor de R$ 5.000,00;

b)Condeno a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir da data desta sentença (Súmula 362 do CPC), e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.

c)

Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.
”

A r
é

suscita preliminar de
nulidade da citação,
arguindo que
não mais residia no endereço em que o ato citatório
foi realizado. Traz
comprova
nte de
mudança anterior por meio de contrato de locação, faturas de serviços e declaração de terceiro.

Sustenta que
a citação recebida por porteiro de condomínio não pode prevalecer diante da prova de domicílio diverso, tratando-se de presunção relativa.

Defende a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi declarada revel indevidamente.

Pugna pela concessão de justiça gratuita.

No mérito, alega
a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Em Recurso Adesivo, a
autora,
pede a
majoração do
quantum
indenizatório, ao fundamento de que o valor fixado não atende ao caráter pedagógico da condenação.

Contraminuta no
s
Id
s
n
.

352614863
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção
I
ndenizatória
decorrente de
alegada prática de perseguição reiterada (
stalking
), na qual a autora
ter sido alvo de assédio sistemático por parte da ré, motivado por desentendimentos relacionados a relacionamento amoroso
de ambas com um
mesmo
terceiro.

A lide atingiu especial gravidade com a comprovação de que a ré teria interferido na esfera profissional da autora, resultando em sua demissão

O feito foi julgado à revelia da demandada, após citação realizada em endereço onde, segundo alega, não mais residia,
com a carta citatória sendo entregue à porteiro daquele local
.

A
sentença
julgou procedente os pedidos da autora e condenou a ré
ao pagamento de indenização por danos morais
de R$5.000,00
e à obrigação de não fazer.

Posteriormente, a ré compareceu aos autos arguindo nulidade da citação e postulando os benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de insuficiência de recursos
, o que foi negado e é o que postula neste Recurso
.

A autora pugna pela majoração da reparação.

PRELIMINARES

JUSTIÇA GRATUITA

A apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Os documentos de Ids n.
359446394

à

359452350
demonstram a hipossuficiência impondo-se a concessão do benefício.

NULIDADE DE CITAÇÃO

A apelante sustenta a nulidade da citação, ao argumento de que, na data do ato citatório, não mais residia no endereço em que realizada a entrega da correspondência, tendo o mandado sido recebido por porteiro de condomínio (Id no
352614387
).

N
os termos do art. 248, §4o, do CPC, admite-se a validade da citação realizada em condomínio mediante entrega a funcionário da portaria, desde que não haja ressalva quanto à inexistência de vínculo com o destinatário
, contudo, essa
presunção
é
relativa (
juris tantum
), passível de
ser questionada
por prova em sentido contrário.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA.

(...)

2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.

3. O art. 248, § 4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.

5.
Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao
tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).

6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação.7. Recurso especial conhecido e provido.
”

(REsp 2069123 SP 2023/0143738-6, Rel
a.
Ministra NANCY ANDRIGHI,
Julg
.
03/10/2023,
T
ERCEIRA TURMA,
DJe
09/10/2023)
.

N
este
caso, a apelante juntou documentação idônea (contrato de locação firmado anteriormente ao ato citatório, faturas de serviço em seu nome e declaração de terceiro
– Ids n.
352614398

à

352614851
), evidenciando que, à época da citação, já residia em endereço diverso, circunstância que fragiliza a presunção legal adotada pelo juízo de origem.

A decretação de revelia com base em citação inválida implica manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, a
ssim, diante da robust
a
da prova documental apresentada e da natureza relativa da presunção do art. 248, §4o, do CPC, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação.

Diante disso,
está configurado o vício processual insanável.

Pelo exposto,
concedo a justiça gratuita e
dou provimento
para acolher a preliminar
de nulidade de citação
a fim de anular todos os
atos processuais a partir da citação, incluindo a sentença. Determino o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Fica prejudicada a análise do
mérito recursal e da Apelação Adesiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026